Tribunal: STF
Processo: Rcl 57330
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-05-15
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RETIFICAÇÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO NO PROCESSO DE ORIGEM. AFASTAMENTO DA SÚMULA 734/STF. ALEGADA MÁ APLICAÇÃO DO TEMA 784-RG. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. EMBARGOS ACOLHIDOS.



    1.  Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial com a finalidade de suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material. 



    2.  Assiste razão ao embargante ante a expedição de nova certidão pelo Superior Tribunal de Justiça, que retificou a data de trânsito em julgado. Não há falar, portanto, em negativa de seguimento do feito, pois a decisão reclamada não havia transitado em julgado antes da propositura da presente reclamação.



    3.  Alegada má aplicação da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 837.311, Rel. Min. Luiz Fux, paradigma do Tema 784 da repercussão geral.



    4.  Não se vislumbra teratologia na aplicação do tema de repercussão geral à hipótese dos autos. O órgão reclamado, considerando o conjunto de provas dos autos, decidiu o caso atento às diretrizes fixadas no julgamento do Tema 784-RG: Direito à nomeação de candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital de concurso público no caso de surgimento de novas vagas durante o prazo de validade do certame.



    5.  Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes. Reclamação julgada improcedente.